Tribunal: CARF
Processo: 10540.900083/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.900083/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.268 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
GUANAMBIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VENDAS
EFETUADAS COM ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
COMERCIANTE ATACADISTA OU VAREJISTA DE CERVEJAS, ÁGUAS
E REFRIGERANTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
Os artigos 2o, parágrafo 1o, VIII e 3o, I, b, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
vedam expressamente o direito ao creditamento das referidas contribuições em
relação
a
bebidas
adquiridas
para
revenda.
O
benefíciocontidonoartigo17daLei11.033,de2004,dequeovendedor tem direito a
créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e Cofins, não
se aplica no caso de os bens adquiridos não estarem sujeitos ao pagamento das
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP de no 10876.12674.310709.1.1.11-
4363, referente a ressarcimento de créditos da COFINS não cumulativa na revenda de bebidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.900083/2014-99
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900083/2014-99

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, em que a interessada pleiteou
créditos de COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno, relativa ao 3o Trimestre
de 2004 e de Declaraç(ão)ões de Compensação a ele vinculadas.
Do Despacho Decisório A autoridade administrativa proferiu despacho decisório
relativo ao pedido supra em 06/05/2014, mediante o qual indeferiu o Pedido de
Ressarcimento da COFINS no regime não-cumulativo–mercado interno, do 3o trimestre
de 2004 e não homologou as declarações de compensação relacionadas. Assim consta
do despacho decisório:
Relata que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 estabelece que as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS/PASEP e
para a COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a
essas operações. Trata-se de norma de caráter geral. Já o art. 16 da Lei no 11.116/2005
prevê que, em regra, o contribuinte, ao apurar saldo credor de PIS/COFINS, poderá
compensá-lo com débitos próprios ou solicitar o ressarcimento em dinheiro.
Destaca que o caso em análise trata de situação especial, visto que o contribuinte é
comerciante atacadista de bebidas e comercializou no período cervejas e refrigerantes,
conforme demonstrativo de produtos vendidos à alíquota zero, encaminhado em
resposta ao Termo de Intimação Sarac 0048/2014.
Pontua que a cobrança da Cofins em relação a bebidas é realizada mediante a técnica de
arrecadação denominada de incidência monofásica ou concentrada, que consiste em
aplicar alíquotas diferenciadas, mais elevadas, em um determinado ponto da cadeia
econômica do produto, desonerando-se as demais. No caso de cervejas e refrigerantes, a
tributação concentra-se nos fabricantes e importadores, cujas contribuições devidas
sobre a receita bruta de venda são calculadas com a aplicação das alíquotas
substancialmente maiores que as praticadas na sistemática normal. Em contrapartida à
tributação concentrada na indústria ou importador, é reduzida a zero a alíquota da
COFINS incidente sobre as receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas e
varejistas, consequentemente, vedando a eles o direito ao crédito relativamente à sua
aquisição.
Salienta que tal vedação está expressamente prevista no art. 3o, inciso I, alínea “b” da
Lei no 10.833/2003, conjugado com o art. 2o da mesma lei.
Sustenta que a vedação imposta pelo art. 3o, inciso I, alínea “b” da Lei no 10.833/2003
afasta a aplicabilidade do art. 17 da Lei 11.033/2004 (...)
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório,
alegando, em síntese, os argumentos abaixo resumidos/reproduzidos.
Preliminarmente, pugna pela tempestividade do recurso administrativo.
Salienta acerca da desnecessidade do reconhecimento da firma do representante legal
que confere poderes aos subscritores da manifestação de inconformidade, nos termos da
Portaria no 1.880/2013.
Destaca que até 31 de julho de 2004, os produtos sujeitos à tributação monofásica
ficaram excluídos do regime não-cumulativo de incidência do PIS e da COFINS,
previsto nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
Com o advento da Lei no 10.865/2004, cujos efeitos se iniciaram a partir de 1o de agosto
de 2004, as vendas dos produtos sob enfoque foram inseridas no rol das receitas das
atividades sujeitas ao regime da não-cumulatividade para cálculo do PIS e da COFINS,
tornando-se uma espécie dentro do sistema não-cumulativo.
Alega que as pessoas jurídicas sujeitas ao regime da não-cumulatividade tem direito a
constituir créditos de PIS e COFINS às alíquotas de 1,65% e de 7,6%, respectivamente,
sobre determinados custos e despesas vinculados à atividade operacional das pessoas
jurídicas vinculadas ao regime da não-cumulatividade, inclusive bens adquiridos para
revenda, desde que anteriormente submetidos à incidência das contribuições
mencionadas, por ocasião das saídas promovidas pelo fornecedor.
Informa que até então, havia expressa vedação à apuração dos créditos sobre os bens
para revenda, nos termos do art. 3o, I, b, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900083/2014-99

Defende que a partir de agosto de 2004, com a edição da Lei no 11.033/2004, o direito
ao crédito oriundo das aquisições de bens para a revenda foi conferido também ao
regime monofásico, onde se concentra a tributação numa fase e se reduz a zero a
tributação das saídas das demais fases, uma vez que o art. 17 da aludida lei assim dispõe
expressamente.
Sustenta que o aludido dispositivo da Lei no 11.033/2004 não fez qualquer menção nem
tampouco restringiu a possibilidade de manutenção dos créditos apenas a determinados
produtos ou atividades, sendo assim considerada como norma geral para o sistema,
possibilitando a utilização dos créditos em quaisquer situações, desde que os mesmos
estejam vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência do PIS e da COFINS.
Alega que com o advento da MP no 206/2004, posteriormente convertida na Lei no
11.033/2004, a vedação ao creditamento constante nos artigos 3o, I, b, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 foi revogada, fato esse que possibilita a apuração de crédito
por parte dos contribuintes tributados sob a sistemática do monofásico.
Cita doutrina e decisões administrativas. (...)
É o relatório.

A nona Turma da DRJ/08 proferiu acórdão no 108-000.121, em 06 de agosto de
2020 (e-fls. 77086) reconhecendo que haveria possibilidade de creditamento apenas no que tange
os gastos com energia elétrica, o qual a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 COFINS. MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE
BENS PARA REVENDA. CRÉDITO.
VEDAÇÃO.
Aos distribuidores atacadistas e varejistas, é vedada a apuração de créditos com a
aquisição, para revenda, de bebidas sujeitas ao regime de tributação monofásica, por
expressa vedação legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente tomou ciência da decisão em 05/11/2020, e interpôs Recurso
Voluntário em 07/12/2020 (fls. 91/102), alegando que não mais existem vedações ao
aproveitamento de créditos para receitas inseridas na incidência monofásica das contribuições,
podendo serem aproveitados os créditos administrativamente requerendo, assim, a total
procedência do recurso para reconhecer o crédito postulado em sua integralidade, assim como
também a subsistência das compensações e, em ato contínuo, cancelar o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
A recorrente buscou através de PERDCOMP, homologado parcialmente, referente
ao 3o trimestre de 2004, para ressarcir créditos de COFINS.
Sustenta a requerente que, a despeito da alíquota zero aplicável às operações deve
nda de cervejas, águas e refrigerantes, com o advento da Medida Provisória n° 206/2004,
posteriormente convertida na Lei n.o 11.033/04, a vedação ao creditamento constante nos artigos
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900083/2014-99

3o, I, b, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 foi revogada, fato esse que possibilita a apuração de
crédito por parte dos contribuintes tributados sob a sistemática do monofásico.
Acerca desses argumentos, convém inicialmente informar que o § 4o do
art. 149 da Constituição Federal Brasileira, introduzido pela Emenda Constitucional no 33,
de 2001, dispõe que a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única
vez.
Dessa forma, a tributação monofásica é caracterizada pela sua concentração
em uma só etapa da cadeia produção consumo (produção, atacado ou
varejo), ao passo que a tributação polifásica ou plurifásica incide em todas as etapas do ciclo pro
dução consumo.
Caso
o
legislador
decida
estabelecer
uma
tributação
monofásica(concentrada) para algum bem específico, ele deve determinar uma alíquota mais alta
do que a aplicável na tributação polifásica, aplicando essa alíquota a uma determinada etapa do
ciclo de produção e consumo, pois o objetivo dessa modalidade de tributação é, exatamente, subs
tituir a tributação de todas as etapas do ciclo pela tributação de uma única etapa. É por essa razão
que, nas etapas seguintes (ou anteriores, conforme o momento eleito para aplicação da tributaçã
o), ficam reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da Cofins, conforme se observará adiante.
O tributo cobrado na etapa onerada será equivalente ao somatório dos tributos
que seriam cobrados se fossem tributadas todas as etapas com alíquotas normais. Se o
legislador quiser que, além da tributação concentrada/monofásica, determinado bem esteja
sujeito ao sistema não cumulativo, no caso de concentração da tributação na produção,
ele deverá proibir que nas etapas seguintes (revenda) os contribuintes apurem créditos em relaçã
o aos dispêndios com aquisição do bem para revenda. Caso contrário, em
termos práticos, a cadeia não estará sendo tributada, podendo mesmo ocorrer uma “tributação ne
gativa”.
Repita-se que é a própria Constituição que garante ao legislador a
possibilidade de combinar a tributação não-cumulativa com a tributação concentrada
(monofásica), para determinados bens. Nesse caso, se a etapa onerada for a
produção/importação, as vendas desses bens pelo produtor/importador sofrem a incidência de um
a alíquota maior, sendo permitido ao produtor, nos termos da legislação, creditar de seus insumos
e alguns outros dispêndios necessários para produção/importação do bem. Já nas etapas
seguintes, como na revenda desses bens, aplica-se alíquota zero. Nesse caso, os
contribuintes podem, nos termos e limites legais, creditar de alguns de seus gastos.
Todavia, os revendedores não podem calcular créditos em relação aos gastos
com aquisição daquele bem que sofreu a tributação concentrada/monofásica na produção,
o qual ele adquiriu para revender, sob o risco de produzir o já mencionado efeito de “tributação
negativa”. Se a tributação concentrada visa a fazer incidir em uma etapa do ciclo
produção consumo toda a carga tributária que incidiria ao longo de toda a cadeia, não
há por que imaginar que toda a arrecadação obtida na etapa onerada com a tributação
concentrada/monofásica seja devolvida nas etapas seguintes, onde não existe a incidência
propriamente dita, pelo fato de a venda operar com a alíquota zero.
A concessão de crédito a esses contribuintes, sujeitos à alíquota zero, viria
distorcer a tributação, anulando o recolhimento efetuado pelo produtor ou importador.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900083/2014-99

A legislação de regência da sistemática nãocumulativa do PIS e da COFINS, a
princípio, excluíra, expressamente, desse regime as receitas decorrentes da venda dos produtos
sujeitos ao modelo monofásico de apuração das contribuições em causa.
Posteriormente, a Lei
no
10.865/04,
veio a
permitir
que o
regime
não cumulativo do PIS e da Cofins abarcasse a receita referente à venda de produtos tributados
com base em alíquotas diferenciadas. O aludido diploma legal possibilitou que o
comerciante de mercadorias ou produtos cuja receita de venda esteja submetida ao
regime monofásico de apuração do PIS e da Cofins pudesse descontar créditos em relação a certo
s custos e despesas previstos nos arts. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
É necessário esclarecer, no entanto, que a edição da Lei no 10.865 não alterou o di
spositivo que veda a geração de crédito na aquisição dos reportados bens sujeitos ao
regime monofásico pelos comerciantes e atacadistas, ou seja, por força do art. 2o, § 1o, incisos VI
II e IX, e do art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833/03,
permaneceu expressamente vedado o desconto de créditos calculados em relação às
citadas bebidas, adquiridas para revenda, de que tratam os arts. 49 e 52 da Lei no 10.833/03.
Da norma acima depreende-se que a apuração do PIS e da COFINS, incidentes
à alíquota zero sobre a receita da venda de produtos sujeitos ao regime monofásico(cerveja, água
e refrigerante), não impede o comerciante varejista/atacadista de manter créditos que apurar
referentes aos custos/despesas incorridos vinculados a essa receita, com exceção,
obviamente, do crédito pertinente à aquisição daqueles bens para posterior revenda, cuja
apuração é explicitamente vedada pelos arts. 3o, I, “b”, das Leis no
10.637/2002, e no 10.833/2003.
Com efeito, somente é possível manter o crédito passível de ser apurado e, por
expressa vedação legal, o custo de aquisição para posterior revenda dos bens sujeitos ao regime
monofásico não dá direito a crédito.
Por outro lado, o art. 16 da Lei no 11.116/05, prevê que o saldo credor do PIS e da
Cofins, acumulado ao fim de cada trimestre em virtude do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento.
Ora, exatamente por ser tributada com alíquota zero e por estar na
sistemática
da
não
cumulatividade,
a
revenda
das citadas bebidas (cerveja, água e refrigerante) pode acabar originando créditos calculados sobr
e algumas despesas e custos (mas não sobre os referidos bens adquiridos para revenda, objeto de
seu comércio) que, sem a possibilidade de compensação e ressarcimento, não teriam utilidade.
Assim, a aplicação do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei no
11.116, de 2005, pressupõe, obviamente, que a apuração do saldo credor ou devedor do PIS e da
Cofins siga as regras legais, em especial os arts. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
e visam a dar utilidade aos créditos decorrentes de outras despesas e custos, também necessários
à atividade econômica, e vinculados às respectivas vendas.
No que se refere aos argumentos relacionados à Medida Provisória no 413/08, éop
ortuno esclarecer que esta norma mediante seus arts. 14 e 15, inseriu os §§ 14 e 22 nos arts. 3odas
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, vedando expressamente o creditamento
por
parte de comerciantes atacadistas/varejistas de produtos sujeitos ao regime monofásico.
Sucede que, quando da conversão da MP no 413/08, na Lei no 11.727/08, os
aludidos parágrafos não foram mantidos. Tal fato, entretanto, não trouxe
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.900083/2014-99

qualquer influência sobre a discussão aqui analisada, uma vez que, seja na vigência da MP citada
, seja na vigência de sua lei de conversão, permaneceu sem alteração a proibição de
apuração de crédito de PIS e da COFINS pelas empresas que comercializam produtos
sujeitos ao sistema monofásico em relação à aquisição desses produtos.
Nova tentativa nesse sentido foi empreendida pela Medida Provisória no 451,
de 15/12/2008, também essa mal sucedida, quando da sua conversão na Lei no 11.945, de 04 de
junho de 2009.
Ressalta-se, ainda, que o creditamento nos casos em que a saída é
tributada à alíquota zero como a revenda de produtos tributados de forma concentrada
implicaria verdadeira isenção (posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores),
sendo ilógico assegurar-lhe crédito, quando inexiste disposição expressa e específica em Lei.
Por fim, há posicionamentos da Segunda Turma do STJ que mantém, em seus
precedentes, a impossibilidade de aproveitamento dos créditos postulados, inclusive com o
fundamento
de
que é irrelevante à
solução
da controvérsia
decidir
quanto a
aplicação do art. 17 da Lei no 11.033/04 apenas ao REPORTO, inclusive a referida tese foi
julgada recentemente (maio/2022) em sede e recurso repetitivo de no 1093 do STJ.
Da mesma forma, este fato não trouxe alteração quanto à vedação de
apuração
de crédito de PIS e da COFINS pelas empresas que comercializam produtos sujeitos ao sistema
monofásico em relação à aquisição dos produtos mencionados.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 109
DF CARF MF
Original